Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706329-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA FELINTO MELO, GENOVEVA MILEM DE ALMEIDA VALERIO REPRESENTANTE LEGAL: JUDITE DE OLIVEIRA FELINTO MELO GLENN APELADO: GENOVEVA MILEM DE ALMEIDA VALERIO, LEONARDO DE OLIVEIRA FELINTO MELO REPRESENTANTE LEGAL: JUDITE DE OLIVEIRA FELINTO MELO GLENN DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), considerando que a argumentação trazida no parecer Ministerial relativa a ineficácia do negócio jurídico em razão da presença de incapaz não foi deduzida ao longo da lide (nem abordada em sentença) – e tem a aptidão de influenciar no julgamento deste recurso, dê-se vista as partes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação sobre a sua alegação. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora